Tribunal: CARF
Processo: 17227.728584/2023-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.728584/2023-24
ACÓRDÃO
3202-002.996 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/03/2019
COFINS. ALÍQUOTA ZERO. ARTIGO 28 DA LEI No 11.196/2005. VIGÊNCIA.
O benefício de redução das alíquotas da Cofins e do PIS a zero, concedido
pelo art. 28 da Lei no 11.196, de 2005, foi extinto pela Medida Provisória no
690, de 2015, posteriormente convertida na Lei no 13.241, de 2015, sendo
restabelecidas as alíquotas integrais a partir de 1o de dezembro de 2015.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.996 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728584/2023-24
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de infração para cobrança
de contribuições sociais, relativas ao ano-calendário 2019, no valor total de R$ 18.973.846,85 (PIS)
e R$ 87.394.688,79 (COFINS), incluídos multa proporcional de 75% e juros de mora decorrentes da
infração “Insuficiência de recolhimento” para exigir os valores de contribuições que incidiriam nas
vendas de mercadorias tributadas indevidamente com alíquota 0 (zero).
No período em análise, a recorrente apurou a Contribuição para o PIS/Pasep e a
Cofins não cumulativas e transmitiu pedidos de ressarcimento relativos ao 1o trimestre de 2019
através
dos
PER/Dcomp
no
37690.50101.110221.1.5.18-2112
(PIS/Pasep)
e
20053.89433.110221.1.5.19-7975 (Cofins).
Na análise dos pedidos de ressarcimento, feito com lastro no Mandado de
Procedimento Fiscal - RPF-F no 0710900.2021.00413-0, alguns créditos foram considerados
indevidos por aquela fiscalização, bem como foram apuradas vendas de mercadorias tributadas
indevidamente com alíquota 0 (zero) das contribuições.
O presente lançamento é reflexo da fiscalização feita para a análise dos pedidos de
ressarcimento e se baseou nas informações, documentos e conclusões levantados naquela
fiscalização, os quais se encontrassem formalizados nos processos no 12448.913702/2021-18 e
12448.913703/2021-62, que foram atribuídos aos pedidos de ressarcimento da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, respectivamente, e no dossiê no 13113.180256/2022-80.
Entretanto, o presente processo refere-se exclusivamente ao lançamento dos
valores das contribuições que incidiriam nas vendas de mercadorias tributadas indevidamente
com alíquota 0 (zero) das contribuições (e-fls. 357).
Em sua defesa, alega a recorrente que não tratará da sujeição a alíquota zero das
contribuições dos bens mencionados no artigo 28 da lei 11.116/2005, todavia, defende que não
existe alíquota prevista após 31 de dezembro de 2016, pela interpretação literal do texto da lei.
Entretanto, ratificando o entendimento da fiscalização, o acórdão recorrido aponta
que a Medida Provisória no 690, de 2015, e na Lei no 13.241, de 2015, aplicam-se as alíquotas
integrais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre a receita bruta de venda a varejo dos
produtos elencados no art. 28 da Lei no 11.196, de 2005, para os fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de dezembro de 2015.
Aduz ainda que houve um lapso temporal entre a entrada em vigor da MP 690/2015
(01/12/2015) e do art. 28 e 28-A da Lei no 13.241/2015 (01/01/2016) que, na forma como foi
proposto, previa variações de alíquota para a venda desses produtos ao longo dos anos de 2016 a
2019. Como os incisos II e III do art. 28-A dessa lei foram vetados, permaneceu a integralidade da
alíquota a ser considerada. Desta forma, considera-se que desde 01/12/2015 foi revogada a
redução à alíquota zero na venda a varejo dos produtos em questão e portanto retornou-se à
alíquota integral.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.996 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728584/2023-24
3
Por conseguinte, quanto aos produtos classificados nos subitens das posições NCM
8471 e NCM 8517, a fiscalização retificou o tratamento tributário que consta nas EFD
Contribuições, de CST 06 (alíquota zero) para CST 01 (tributado à alíquota básica).
De forma consolidada, foram refeitas as bases de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS não cumulativas apuradas, a seguir demonstrada:

Notificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 02, através do acórdão 102-
005.604, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/03/2019
COFINS. ALÍQUOTA ZERO. ARTIGO 28 DA LEI No 11.196/2005. VIGÊNCIA.
O benefício de redução das alíquotas da Cofins e do PIS a zero, concedido
pelo art. 28 da Lei no 11.196, de 2005, foi extinto pela Medida Provisória no
690, de 2015, posteriormente convertida na Lei no 13.241, de 2015, sendo
restabelecidas as alíquotas integrais a partir de 1o de dezembro de 2015.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/03/2019
PIS. ALÍQUOTA ZERO. ARTIGO 28 DA LEI No 11.196/2005. VIGÊNCIA.
O benefício de redução das alíquotas da Cofins e do PIS a zero, concedido
pelo art. 28 da Lei no 11.196, de 2005, foi extinto pela Medida Provisória no
690, de 2015, posteriormente convertida na Lei no 13.241, de 2015, sendo
restabelecidas as alíquotas integrais a partir de 1o de dezembro de 2015.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.996 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728584/2023-24
4
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
1.1-Das receitas não oferecidas à tributação das contribuições
Conforme já relatado, alega a recorrente que não tratará da sujeição a alíquota zero
das contribuições dos bens mencionados no artigo 28 da lei 11.116/2005, todavia, defende que
não existe alíquota prevista após 31 de dezembro de 2016, pela interpretação literal do texto da
lei.
Segundo o entendimento da contribuinte, a Lei teria delimitado a alíquota integral
ao fim do ano de 2016 e que após essa data, a alíquota zero seria novamente aplicada.
Todavia, não é o que se pode extrair da legislação vigente à época.
Ratificando o julgador de piso, da Lei no 13.241, de 2015, conversão da Medida
Provisória no 690, de 2015, assim se previa:
“Art. 28-A. As alíquotas da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, em
relação aos produtos previstos no art. 28 desta Lei, serão aplicadas da
seguinte maneira:
I - integralmente, para os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de
2016;
II - (VETADO);
III - (VETADO).
(...)”
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir:
I - (VETADO);
II - (VETADO).
Art. 12. Fica revogado o inciso II do art. 30 da Lei no11.196, de 21 de
novembro de 2005.

Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.996 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728584/2023-24
5
Sendo assim, no que se refere a aplicação integral das alíquotas de PIS/COFINS seria
exclusivamente até 31/12/2016 (prazo do inciso I) e que a retirada do limite temporal implicaria o
restabelecimento da alíquota zero, não encontra amparo legal como alega a recorrente.
Pois é mister registrar que os incisos II e III desse mesmo artigo previam,
respectivamente, redução de alíquota em 50%, para fatos geradores ocorridos entre 2017 e 2018,
e redução de 100% para fatos geradores ocorridos no exercício de 2019, foram vetados. As razões
de veto se encontram dispostas na Mensagem no 621, de 30 de dezembro de 2015:
Art. 8o e incisos II e III do art. 28-A da Lei no 11.196, de 21 de novembro
de 2005, alterados pelo art. 9o do projeto de lei de conversão
(...)
“II - reduzidas em 50% (cinquenta por cento), para os fatos geradores
ocorridos nos exercícios de 2017 e 2018;
III - reduzidas em 100% (cem por cento), para os fatos geradores ocorridos
no exercício de 2019.”
Razões dos vetos
“Apesar de resultar em renúncia de receita, as medidas não vieram
acompanhadas das estimativas de impacto orçamentário-financeiro e das
compensações necessárias, em desrespeito ao que determina o art. 14 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como os arts. 108 e 109 da Lei
no13.080, de 2 de janeiro de 2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO).”

De fato, houve um lapso temporal entre a entrada em vigor da MP 690/2015
(01/12/2015) e do art. 28 e 28-A da Lei no 13.241/2015 (01/01/2016) dado que, na forma foi
proposto, previa variações de alíquota para a venda desses produtos ao longo dos anos de 2016 a
2019. Todavia, como os incisos II e III do art. 28-A dessa lei foram vetados, permaneceu a
integralidade da alíquota a ser considerada.
Desta forma, considera-se que desde 01/12/2015 foi revogada a redução à alíquota
zero na venda a varejo dos produtos em questão e portanto retornou-se à alíquota integral pela
promulgação da MP 690/2015, não havendo como estender o benefício fiscal para o ano 2019
como pretende a recorrente.
Tendo em vista o disposto na Medida Provisória no 690, de 2015, e na Lei no 13.241,
de 2015, aplicam-se as alíquotas integrais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre a
receita bruta de venda a varejo dos produtos elencados no art. 28 da Lei no 11.196, de 2005, para
os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de dezembro de 2015. E pelas razões expostas, nego
provimento ao tópico recursal.

Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.996 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728584/2023-24
6
1.2- Da alegação de existência de saldos credores

Alega a recorrente que o lançamento não poderia ter sido efetuado, sem considerar
os saldos credores passíveis de ressarcimento no Processo no 12489.913703/2021-62 (e também
12489.913702/2021-18).
Defende a recorrente, a existência de saldos credores de PIS nos meses de janeiro,
fevereiro e março, respectivamente, seriam R$ 147.721,04, R$ 74.086,70 e 49.324,97, que
importaram no direito ao crédito de R$ 271.131,71, utilizado para homologar parte das
compensações.
Já os saldos credores de COFINS nos meses de janeiro, fevereiro e março, segundo o
entendimento da recorrente, seriam, respectivamente, de R$ 680.412,06, R$ 341.243,20 e R$
226.674,17, que importaram no direito ao crédito de R$ 1.248.329,41, utilizado para homologar
parte das compensações.
Sendo assim, defende que possui saldos credores em todos os meses mencionados
no auto de infração o que de per si impõe o seu cancelamento da autuação.
Entretanto, melhor sorte não assiste a recorrente.
Quanto aos produtos classificados nos subitens das posições NCM 8471 e NCM
8517, a fiscalização retificou o tratamento tributário que consta nas EFD Contribuições, de CST 06
(alíquota zero) para CST 01 (tributado à alíquota básica).
De forma consolidada, foram refeitas as bases de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS não cumulativas apuradas, a seguir demonstrada:

A respeito dos saldos credores para utilização futura, trata-se de extração da EFD do
contribuinte, a qual não corresponde ao saldo de PIS/COFINS recomposto pela fiscalização.
Registra-se que, nos sistemas de controle da RFB, após sucessivas fiscalizações relativas a períodos
anteriores a 2019, constatou-se a inexistência de saldo credor para aproveitamento de ofício no
lançamento tributário em questão.
Sendo assim, não há reforma a fazer no presente tópico.

Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.996 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728584/2023-24
7
Ante todas as razões expostas no presente voto, nego provimento ao recurso
voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 608
DF CARF MF
Original